Tribunal: STF
Processo: ARE 1172274
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 2º DO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.